Tribunal: TJSP
Processo: 2025838-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante JOSÉ ADRIANO DE SOUZA SANTOS,
é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-2/11-
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E
RICARDO ANAFE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-3/11-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2025838-13.2018.8.26.0000/50000
EMBARGTE(S): JOSÉ ADRIANO DE SOUZA SANTOS
EMBARGDO(S): ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo (Órgão Especial)
VOTO No 33.051
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência.
A expressão "pedido de reconsideração", constante da Súmula
n. 430 do STF, deve ser interpretada no sentido amplo, para
abranger não só o pedido de reconsideração stricto sensu, mas,
também, o requerimento administrativo. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Invocando omissão no v. acórdão de fls.,
Interpôs JOSÉ ADRIANO DE SOUZA SANTOS os presentes
embargos de declaração.
Alega,
para
tanto,
que
pedido
de
reconsideração de ato é espécie de recurso administrativo
cabível no prazo fixado por norma estatutária, interposto
contra
decisão
administrativa
punitiva
visando
a
reconsideração da autoridade julgadora, razão pela qual
nessa oportunidade, o processo ainda estará em fase de
processamento; já no pedido de revisão administrativa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-4/11-
processo estará encerrado não havendo mais a fase
recursal, sendo procedimento equiparado a revisão criminal
ou ação rescisória conforme julgado da Corte Superior; diz
que aplicar a Súmula 430 do STF com o escopo de elastecer
seu alcance para além do pedido de reconsideração do ato,
atingindo o pedido de revisão administrativa vulnera o seu
próprio enunciado; acrescenta que a revisão administrativa
encontra esteio na Sumula 430 do STF, sendo que o vício
apontado no mandamus é reconhecido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça como eiva capaz de nulificar o
julgamento do Conselho de Disciplina; afirma que o pedido de
revisão administrativa foi confundido com pedido de
reconsideração de ato quando não o é; assevera que o art. 62
da Lei Complementar 893/2201 preconiza que até cinco
anos o punido pode pleitear a revisão do ato administrativo
disciplinar.
Rejeitam-se os embargos, ausente o vício nele
apontado.
Com efeito, consoante constou do v. acórdão
embargado, verbis:
“Acolhe-se
a
preliminar
de
decadência
do
mandamus, em relação ao pleito de anulação do ato
administrativo que determinou a expulsão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-5/11-
impetrante das fileiras da Corporação.
Com efeito, colhe-se dos autos que por decisão
publicada no Diário Oficial do Poder Executivo

Seção II, de 07 de abril de 2015, o postulante teve
contra si aplicada a pena de expulsão das fileiras
da Polícia Militar paulista “pelo cometimento de atos
atentatórios à Instituição e incompatíveis com a
função
policial
militar,
consubstanciando
transgressão disciplinar de natureza grave, prevista
no 2 do § 1o do Art. 12 c.c. o no 1 do § 2o, tudo do
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (LC
893/01)” (fls. 261).
Por sua vez, em 17 de janeiro de 2019, quase 04
(quatro) anos após a publicação da decisão de
expulsão da Polícia Militar, ingressou o impetrante
com pedido de revisão de processo administrativo
disciplinar dirigido ao Comandante Geral da
Corporação (fls. 24/30) e, somente após a negativa
de conhecimento por parte deste, publicada no
Diário Oficial do Estado em 26 de fevereiro de 2019,
endereçou, um dia após, recurso hierárquico ao
Governador do Estado de São Paulo, ora impetrado,
pretendendo a revisão do ato que determinou a sua
expulsão da Polícia Militar (fls. 31/41), pretensão
não conhecida, nos termos do decisum publicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-6/11-
Diário Oficial do Estado, Poder Executivo Seção II,
de 17 de outubro de 2019 (fls. 44), impetrando o
mandamus em 13 de fevereiro de 2020, ou seja,
quase 05 (cinco) anos após o decreto de demissão.
Operou-se, à evidência, a decadência da pretensão
mandamental.
É que, datada de 07 de abril de 2015 a expulsão do
impetrante,
competia-lhe
interpor
a
ação
mandamental no prazo de 120 dias contados da
ciência inequívoca da decisão, nos moldes do artigo
23 da Lei no 12.016/2009, o que se deu, frise-se,
apenas em 13 de fevereiro de 2020 (termo de fls.
268).
(...)
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda Corte,
por seu Órgão Especial:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato
do Governador do Estado de São Paulo, que negou
provimento a recurso interposto pelo impetrante em
autos
do
Processo
Administrativo
Disciplinar,
mantendo, consequentemente, a pena de demissão
que lhe fora imposta pelo Secretário de Segurança
Pública. Ação, entretanto, que só foi proposta em
05/02/2015. Decadência. Art. 23 da Lei no
12.016/2009. Reconhecimento. O ato que teria
atingido o direito do impetrante, na verdade,
foi aquele que lhe impôs a pena de demissão
(praticado em 13/09/2013 e publicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-7/11-
17/09/2013), e não o ato do Governador do
Estado que apenas manteve essa punição (no
julgamento
de
recurso
administrativo).
É
importante considerar, sob esse aspecto, que “é
pacífico o entendimento do STJ de que o prazo
decadencial para impetração do mandado de
segurança não se interrompe nem se suspende em
razão de pedido de reconsideração ou da interposição de recurso administrativo, exceto quando concedido efeito suspensivo” (MS
15.158/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira
Seção, j. 25/08/2010, VU). E mesmo que não
ficasse configurada a hipótese de decadência,
ainda assim a denegação da ordem seria de rigor
por outro fundamento. É que o “o mandado de
segurança não é via adequada para se reexaminar
o conteúdo fático-probatório constante do processo
administrativo” (MS no 13.161/DF, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j.
23/02/2011).
E
nem
se
há
de
cogitar
de
precariedade da prova, como fundamento para
concessão da segurança, pois “se, diante de uma
situação ocorrida no mundo dos fatos, for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas
igualmente razoáveis, então ao Poder Judiciário é
vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse
público” (RSM no 36.325- ES, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 22/10/2013).
Não custa lembrar, por fim, que em razão da
independência
entre
as
esferas
criminal
e
administrativa o Superior Tribunal de Justiça tem
se posicionado pela desnecessidade do sobrestamento do procedimento administrativo
disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal
(AgRg no RMS 33949/PE, j. 16/08/2013).
Segurança denegada, portanto, pelo reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-8/11-
da decadência e pela inexistência de direito líquido
e
certo.
(Mandado
de
Segurança
no
2018851-34.2015.8.26.0000,
Rel.
FERREIRA
RODRIGUES, j. 07/10/2015).”. (g.n.)
Quanto à aplicação da Súmula 430 do C.
Supremo Tribunal Federal cabe trazer à colação julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 430/STF. DECISÃO CONSONANTE
COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar
os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que
enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.
2. A despeito de a impetração atacar, em tese, a decisão
indeferitória do Processo Administrativo, avulta da exordial a
pretensão de, efetivamente, ver-se declarado nulo o ato de
exoneração do impetrante.
3. A expressão "pedido de reconsideração", constante da Súmula
n. 430 do STF, deve ser interpretada no sentido amplo, para
abranger não só o pedido de reconsideração stricto sensu, mas,
também, o requerimento administrativo.
4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-9/11-
qual o requerimento administrativo dirigido ao impetrado não tem
o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial para
que se impetre mandado de segurança, aplicando-se, para todos os
efeitos, o verbete consubstanciado na Súmula n. 430 do STF, que
estabelece que o "pedido de reconsideração na via administrativa
não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
5. A decisão agravada encontra-se, portanto, em consonância com
o entendimento consolidado por esta Corte.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no
RMS 18879 /MT AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
2004/0122417-6,
Rela.
Ministra
ALDERITA
RAMOS
DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), j.
em 18/06/2013)”. (negritei)
Inocorrente, pois, a propalada omissão.
Neste passo, não é demais acrescentar julgado
da lavra do saudoso Ministro QUAGLIA BARBOSA, quando
atuando na 10a Câmara de Direito Privado desta Corte, na
oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração n°
37.198-4-/01-São Paulo que, tratando da questão “omissão”
trouxe à colação lição importante, que aqui cabe como luva.
Naquela oportunidade, deixou-se assente que, verbis:
“Tomando de empréstimo, sobre a apregoada omissão do julgado, ou sua imotivação, conforme assaque agravado,
lapidar julgado, de que foi Relator o eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-10/11-
Desembargador MÁRCIO BONILHA, quando
ainda compunha o E. Primeiro Tribunal de
Alçada Civil, quadra reprisar: “não ocorre
omissão quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser
aferida em função do pedido, e não das razões
invocadas pelo litigante.
Não há confundir ponto do litígio com
argumento
trazido
à
colação
pela
parte,
principalmente quando, para a solução da lide,
bastou
o
exame
de
aspectos
fáticos,
dispensando o exame da tese, por mais
sedutora que possa parecer. Se o acórdão
contém suficiente fundamento para justificar a
conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não
cabe falar em omissão, posto que a decisão está
completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos, seja em primeira, seja em segunda
instância.
Os embargos declaratórios devem referir-se
a ponto omisso ou obscuro da decisão e não a
fatos e argumentos mencionados pelas partes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2025838-13.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.051-XA / lcg
-11/11-
(J.T.A.C.S.P., Lex 47/106).”
Ausente, pois, o vício apontado, reconhecendo-
se aqui o caráter infringente dos embargos, o que não se há
admitir.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR